Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SAÍDAS ESPECIAIS. RELATÓRIO AVALIATIVO. COMPORTAMENTO SATISFÁTORIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam a reeducação e ressocialização do adolescente.
2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva casa de recuperação.
3. O ato infracional equiparado ao tráfico de drogas apresenta gravidade suficiente apta indicar a necessidade de maior cautela no retorno do socioeducando ao convívio social.
4. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender o caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual.
5. Considerando que recorrente não usufruiu de benefício extramuros até a data do Relatório Avaliativo, bem como o estabelecimento de relações saudáveis com servidores e pares, ele faz jus às saídas especiais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para conceder ao adolescente as saídas especiais.